Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e das custas (ID 30848415 e ID 30848416), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator